Tribunal: TJBA
Processo: 8071961-73.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8071961-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RITO ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE COM JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação de exibição de documentos inicialmente distribuída ao Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública, que declinou da competência em razão do valor da causa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ação autônoma de exibição de documentos, submetida a rito especial previsto no CPC, pode ser processada no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do valor da causa.

III. Razões de decidir
3. A ação de exibição de documentos possui procedimento especial, com disciplina própria nos arts. 396 a 404 do CPC, incluindo requisitos específicos, respostas processuais típicas e sanções próprias, o que a distingue do procedimento comum.
4. O microssistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, sendo incompatível com procedimentos que demandem maior complexidade processual.
5. A jurisprudência e os enunciados do FONAJE (Enunciados nº 8 e 163) vedam o processamento de ações submetidas a ritos especiais no âmbito dos Juizados Especiais.
6. O critério do valor da causa não prevalece quando a natureza da demanda exige procedimento especial incompatível com o rito sumaríssimo.

IV. Dispositivo e tese
7. Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador.
Tese de julgamento: “1. A ação autônoma de exibição de documentos possui rito especial incompatível com o sistema dos Juizados Especiais. 2. O critério do valor da causa não prevalece quando a natureza da demanda exige procedimento incompatível com o rito sumaríssimo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 396 a 404; Lei nº 9.099/1995, art. 2º; Lei nº 12.153/2009, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Conflito de Competência nº 1028417-26.2024.8.11.0000, Rel. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, j. 05.12.2024; TJ-MG, Conflito de Competência nº 0386174-28.2025.8.13.0000, Rel. Desª. Régia Ferreira de Lima, 12ª Câmara Cível, j. 03.04.2025; TJ-SP, Conflito de Competência nº 0031590-24.2025.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de Aquino, Câmara Especial, j. 24.11.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8071961-73.2025.8.05.0000, suscitado pelo

JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
contra o
JUÍZO DA
6
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em

JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA